Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712583-20.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTORENE JULIETE PEREIRA DE MACEDO XAVIER APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A advogada, atendendo à solicitação da ré, renunciou ao mandato dias após o julgamento da apelação criminal, requerendo a remessa dos autos à il. Defensoria Pùblica para dar continuidade na defesa (ID 59681909). Intimada para constituir novo patrono ou esclarecer se pretendia ser patrocinada pela Defensoria Pùblica, a ré quedou-se inerte (ID 61347466). Para evitar maiores prejuízos à ré, NOMEIO a il. Defensoria Pública para patrocinar os seus interesses a partir da publicação do acórdão (ID 59607496). Intime-se a il. Defensoria para ciência e providências que julgar cabíveis. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2024 16:15:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator